Tribunal: TJMT
Processo: 0004590-88.2017.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004590-88.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA SOUSA SANTOS - CPF: 924.038.913-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE CLAUDIO SOARES DE BRITO - CPF: 685.942.402-87 (APELADO), Tharles Santos de Brito (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), THARLES SANTOS DE BRITO - CPF: 055.660.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004590-88.2017.8.11.0051

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE CLAUDIO SOARES DE BRITO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTANDO QUE ATINGIU A MAIORIDADE – RENÚNCIA AO CRÉDITO PELO EXEQUENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A renúncia ao crédito no Cumprimento de Sentença impõe ao exequente a responsabilidade de pagamento de honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004590-88.2017.8.11.0051

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE CLAUDIO SOARES DE BRITO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença que, em virtude da renúncia ao crédito, julgou extinta a fase executória e condenou o exequente às custas processuais e aos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante argui que “
o termo de renúncia ao crédito exequendo deu-se apenas no que tange a verba principal, em nada se confundindo com o valor devido a título de honorários, que são da Defensoria Pública do Estado
”.

Aduz que “
a fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade
”.

Pugna pela condenação do executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais de 50% do salário mínimo.

Sem contrarrazões (id n. 112251482).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004590-88.2017.8.11.0051

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE CLAUDIO SOARES DE BRITO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O exequente ingressou com Cumprimento de Sentença contra o ora apelado, porém, após atingir a maioridade civil, renunciou ao crédito e pugnou pela extinção do feito.

Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos para condenar o exequente ao pagamento de 10% do valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade com amparo no art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

A apelante argui que não se confundem renúncia ao crédito principal com honorários do advogado que atuou na lide e tem de ser remunerado pelo trabalho desenvolvido, privilegiando o caráter alimentar da verba.

O devedor, apesar de intimado, não se manifestou (id. 112251478 – pág. 43).

Cumpre analisar se procede a condenação em honorários de sucumbência para a Defensoria Pública, que assiste a parte exequente, após a desistência do Cumprimento de Sentença pelo credor.

Ante a renúncia, foi extinta a fase executória (art. 924, IV, do Código de Processo Civil), com imposição do ônus de sucumbência ao autor.

O art. 90 do CPC estabelece que, “
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

Assim, não se aplica no caso concreto o princípio da causalidade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESISTÊNCIA DA DEMANDA PELO EXEQUENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
Em se tratando de ação de execução, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo desistência da demanda pelo exequente, este deverá arcar com custas e honorários desde que tenha havido citação.
"Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
." (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0481.05.052281-4/001, relator Des. Newton Teixeira Carvalho, 13a Câmara Cível, julgado em 12/09/0019, publicação da Súmula em 12/09/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022